Tribunal: TJDFT
Processo: 0731319-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731319-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: REGIMAR ALVES MACEDO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, in verbis: Nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Todavia, a requerente do benefício não demonstrou a necessidade. Os documentos juntados não contribuíram para definição de situação apta a qualificar a pobreza jurídica pleiteada pela parte autora. Os extratos bancários juntados em ID 104116984 demostram que a exequente movimenta significativa quantia financeira. Assim, recolham-se as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito Afirma que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem que isso afete a continuidade da empresa. Requer a antecipação de tutela em caráter liminar para concessão do benefício da gratuidade de justiça integral. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a empresa recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Em uma análise perfunctória, entendo não se encontrarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela, pois ausente a verossimilhança das alegações. A agravante junta aos autos a declaração de Informações Socioeconômicas Fiscais (DEFIS), no Id. 29519904, em que demonstra pagar os rendimentos ao sócio da empresa no montante de R$ 72.972,00, enquanto no demonstrativo de faturamento juntado pela contabilidade da empresa, informam um faturamento de abril de 2020 a março de 2021 de R$ 5.500,00. Assim, entendo, em uma análise perfunctória, que o rendimento de R$ 72.972,00 pagos ao sócio da empresa não condiz com a situação de hipossuficiência alegada pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de outubro de 2021